Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-83.2023.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800124-83.2023.8.14.0096

APELANTE: JEAN DOS SANTOS SERAFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE DA PROVA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em razão do transporte de 1,046 kg de cocaína e
quantia em dinheiro
em compartimento oculto de veículo, abordado por policiais rodoviários federais. A defesa, em sede preliminar, suscitou a nulidade absoluta do processo, sob o argumento de ilicitude da prova derivada de busca pessoal e veicular supostamente realizada sem fundada suspeita. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, alternativamente a redução da pena-base e a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade absoluta por suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular;

(ii) analisar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição;

(iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base;

(iv) avaliar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e o percentual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A busca pessoal e veicular foi realizada com base em fundada suspeita concretamente justificada pelas circunstâncias fáticas — fuga da fiscalização, nervosismo excessivo, uso do celular
durante abordagem e presença de compartimento oculto no veículo — nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, sendo válida a prova produzida.

04.
A materialidade delitiva restou comprovada por laudos toxicológicos definitivos e auto de apreensão, enquanto a autoria foi confirmada por depoimentos coesos dos policiais rodoviários federais, prestados em juízo sob contraditório, os quais são dotados de presunção de veracidade e corroborados por demais elementos probatórios.

05.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a suficiência dos depoimentos policiais, desde que harmônicos e firmes, como aptos a embasar decreto condenatório, o que se verifica no caso.

06.
A pena-base foi exasperada indevidamente por valoração negativa de fundamentos genéricos (motivos do crime). Porém, outras duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade e circunstâncias do crime — foram corretamente valoradas com base em elementos concretos
e ainda de acordo com a expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas,
justifica
m
a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

07.
A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi corretamente reconhecida. Entretanto, a fração de 1/6 aplicada pelo juízo sentenciante foi mantida, em virtude da atuação do réu como “mula do tráfico”, segundo jurisprudência dominante.
Pena redimensionada para
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão
.

08.
O regime inicial fechado é justificado pela quantidade da droga e pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme orientação do STJ.

09.
O pedido de apelar em liberdade foi corretamente indeferido em primeiro grau, persistindo os fundamentos da prisão preventiva.

10.
O pedido de detração penal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP, não cabendo sua análise nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01.
A busca pessoal e veicular realizada com base em fundada suspeita e dentro dos limites legais é válida e não gera nulidade da prova.

02.
Os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob contraditório e corroborados por outras provas, são aptos a fundamentar condenação penal.

03.
A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a valoração negativa de circunstâncias inerentes ao tipo penal.

04.
A atuação do réu como “mula do tráfico” justifica a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração mínima.

05.
A detração penal deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2º, 244, 387, §2º; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Criminal nº 00050488620238130521, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 24.09.2024.

TRF-4, ACR nº 50176035720214047100/RS, Rel. Des. Ângelo Roberto Ilha da Silva, j. 09.04.2024.

STJ, AgRg no HC nº 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.06.2025.

STJ, AgRg no HC nº 912.268/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.08.2025.

STJ, AgRg no HC nº 904.330/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

JEAN DOS SANTOS SERAFIM
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
10
(
dez
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais
1.000
(
hum
mil
) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará.

Em sede preliminar
(ID 18489301)
, o apelante
requer a declaração de
nulidade d
o processo criminal, diante da existência de ilegalidades na
busca pessoal e veicular, sustentando ausência de justa causa para a abordagem policial
, violando o que dispõe o art. 240,

§2° e 244, ambos do Código de Processo Penal.

No
mérito
, o apelante aduziu, em síntese, que: a) a prova produzida nos autos é insuficiente para sustentar a condenação
, pelo que requer a absolvição nos termos dispostos no art. 386, II e V, do CPP
; b) a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra dos policiais responsáveis pela prisão; c) o procedimento de busca teria sido ilegal; d) a dosimetria da pena aplicada foi exacerbada, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena-base
para o mínimo legal
e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
na fração máxima de 2/3 (dois terços)
; e) por fim, requer, que o apelante seja mantido em liberdade até o trânsito em julgado e seja feita a detração da pena, com fundamento no art. 387, §2°, do CPP.

Em contrarrazões
(ID 19787481)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta instância
(ID
20989017
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento
e

pelo
parcial
provimento do apelo
,
apenas para reduzir a pena-base, considerando a valoração inidônea de alguns vetores do art. 59, do CP.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA
DO PROCESSO CRIMINAL.

Em sede preliminar, a
d
efesa suscita a
nulidade absoluta
do processo criminal, ao argumento de que a prova originária teria sido obtida por meio de busca pessoal e veicular realizada à margem da legalidade, sem a devida demonstração de fundada suspeita. Sustenta que a abordagem policial violou os preceitos contidos no art. 240, § 2º, e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal, tornando ilícitas as provas subsequentes, por derivação.

No tocante à imputação formulada em desfavor do apela
nte
, a peça acusatória (ID
17048398
) narra, em síntese, os seguintes fatos:

“
Narram os autos do IPL n. 00118/2023.100044-5,
que no dia 25/04/2023, por volta
de 15h50min, próximo à Fazenda Pau Amarelo, Zona Rural, no município de São Francisco do

Pará/PA, o denunciado estava transportando 1,046 kg (um quilograma, quarenta e seis miligramas) da

substância conhecida como “cocaína”
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar,
e a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme Termo de Exibição e
Apreensão de Objeto
– ID n. 92937038-Pág.04.

Na data e hora do fato, os
policiais rodoviários federais Daniel Berg Souza de

Oliveira, Tiago Martins de Carvalho e David Willian da Silva realizavam ronda na Rodovia BR-316
, às

proximidades do KM 20, quando avistaram o veículo automotor modelo FIAT/PALIO ESSENCE, 1.6,

Renavam 00537667580, Chassi 9BD196283D2150431,
cor predominantemente cinza, ano e modelo
2013, ano de fabricação 2013, Placa OSW1F53, seguindo em alta velocidade.

Diante da constatação em tela, os policiais rodoviários indicados acima passaram

a diligenciar e acompanhar o referido veículo que adentrou na rodovia que liga a BR-316 ao município

de Vigia/PA, sendo localizado, posteriormente, na rodovia PA-320, próximo à Fazenda Pau Amarelo,
no trecho que compreende o município de São Francisco do Pará/PA
.

O denunciado, ora
condutor
do veículo supramencionado,
foi abordado pelos policiais rodoviários federais, que ao notarem contradições nas informações prestadas por ele quanto
à sua profissão e destino de viagem, revistaram o veículo automotor. Na ocasião, foram encontradas,

dentro do painel, próximo ao porta-luvas, as drogas ilícitas descritas
no Laudo n. 2023.02.000668-

QUIN-Análise de Droga Definitivo (ID n. 92937038) e uma quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos

reais), motivo pelo qual, efetivaram a prisão em flagrante, sendo o denunciado conduzido à Delegacia

de Polícia Civil para as medidas legais pertinentes.

JEAN DOS SANTOS SERAFIM
exerceu o seu direito constitucional de

permanecer calado, nada declarando sobre os fatos a ele imputados.

Foi juntado aos autos Laudo Pericial
de Análise de Droga Definitivo – ID n.

92937038-Pág.20, apresentando resultado positivo para o princípio ativo da COCAÍNA
.

O Juízo da Comarca de São Francisco do Pará, em 26/04/2023,
acatou os termos

da representação formulada pela autoridade policial e deferiu o acesso de dados telefônicos do

aparelho de telefonia móvel indicado no Termo de Exibição e Apreensão
– ID n. 91690783-Pág. 05.

Anexado aos autos digitais
Auto de Constatação e Análise de Conteúdo, com

imagens e transcrições de trechos de mensagens efetuadas por JEAN, que indicam o envolvimento
habitual do ora denunciado com a traficância
– ID n. 92937040.
”

São os fatos.

Como bem afirmado pelo
s advogados que representam o apelante,
em matéria preliminar, questiona-se
a validade da busca pessoal e veicular realizada no veículo conduzido pelo acusado, realizada pela Polícia Rodoviária Federal,
que resultou na prisão do
ora recorrente, que, foi flagrado transportando mais de um quilo de “cocaína”, dentro de um dos compartimentos do automóvel que por ele era conduzido e que estava
à
caminho do município de Salinópolis.
Alegam, a existência de violação ao aos artigos 240, §2° e 244, ambos do Código de Processo Penal, pelo
pugnam pela
declaração de nulidade absoluta
do processo criminal em
epígrafe
.

Com efeito, a partir da análise minuciosa dos autos e da dinâmica que envolve os fatos delituosos, concluo que a preliminar suscitada pela defesa
não
merece ser acolhida.

Explico.

Em que pese o esforço defensivo, entendo que a narrativa apresentada pelo titular da ação penal, revela-se coerente com as provas orais colhidas no decorrer da instrução probatória, a partir dos depoimentos coesos e harmônicos, apresentados pelos
agentes da polícia rodoviária federal
, que, efetuaram a prisão em flagrante do apelante pelo crime de tráfico de drogas,

esclarecimentos estes, que, aliás, também encontram ressonância

com
outros elementos probatórios carreados aos autos.

Nesse contexto, os
policiais
rodoviários federais

Tiago Martins de Carvalho
,
Daniel Berg Souza de Oliveira
e
David William da Silva
, ao serem ouvidos em juízo, portanto, sob o manto do contraditório e da ampla
defesa, apresentaram declarações firmes
, coesas e coerentes
,
sobre
os fatos e circunstâncias que resultaram na realização da busca pessoal e veicular, realizada no automóvel conduzido pelo recorrente
em uma rodovia federal
e que culminaram com
a
sua
prisão em flagrante
pelo crime de tráfico de drogas.

C
omo será demonstrado a seguir,
a busca policial
ocorre
u
dentro nas normas e parâmetros legais previstos na legislação penal instrumental,
quando,
comprovadamente
o acusado
transportava
dentro do painel do veículo, no espaço utilizado para o uso dos
airbgs
(equipamentos de segurança)
,
cerca de 1,046Kg (um quilograma, quarenta e seis miligramas) de benzoilmetilcognomina, substância vulgarmente conhecida por “cocaína”, fato este corroborado através do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 17048359, p. 11), bem como, por meio do laudo de perícia provisório de substância entorpecente (ID
17048359
, p. 25) e ainda diante do laudo de perícia de análise de droga definitivo (ID 17048386, p. 70).

Em síntese, narraram os agentes da polícia rodoviária federal
(ID

17048424
e

17048441
, mídias digitais, PJE)
, que
, inicialmente, tentaram abordar
e parar
o acusado, que conduzia seu veículo
em alta velocidade e manobras arriscadas
e perigosas
pela rodovia BR-316, entre os municípios Benevides e Santa Izabel do Pará
, mas em razão de um acidente de trânsito não conseguiram prendê-lo imediatamente
, destacando os policiais que sinais sonoros foram feitos, mas o acusado não obedeceu as ordens da PRF
.
De acordo com os policiais, pouco tempo depois,
conseguiram
encontrá-lo e
visualizar que o apelante
entrou em uma estrada estadual, as proximidades do município de Vigia de Nazaré/PA, quando então conseguiram
, alguns minutos depois,
abordá-lo
no município de São Francisco do Pará/PA.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o acusado apresentava bastante nervosismo e identificaram que dentro do veículo, no lugar do sistema de
airbgs
,
parte direita do painel,
existia um sistema eletrônico estranho
, denominado “mocó eletrônico”
,
no lugar do referido equipamento de segurança veicular,
quando então
, após uma busca mais detalhada,
apreenderam
naquele espaço,
cerca de um quilo de “cocaína” em um tablete prensado, sendo ainda encontrada uma
expressiva
quantia em dinheiro
, cerca de R$ 1.500,
00

(
hum
mil e quinhentos reais)
, valor divido em notas de R$ 50,00 e R$ 100,00 (cem) reais.

Destacaram os policiais
, que no decorrer da abordagem policial, dentro, portanto, dos parâmetros legais
previstos no CPP,

o apelante estava bastante nervoso
e conversa muito ao telefone celular
, passando informações a terceiros.

Com efeito, entendo que A atuação dos agentes encontra amparo no art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal
.
§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
”

Do mesmo modo, o art. 244 do CPP é claro ao autorizar a busca pessoal independentemente de mandado judicial, desde que haja fundada suspeita, in verbis:

“Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.”

No caso em exame, a fundada suspeita estava concretamente caracterizada diante da conduta do réu – que fugiu da fiscalização, apresentava visível nervosismo, utilizava compartimento clandestino no veículo e mantinha intenso uso do celular durante a abordagem, conforme narrado pelos agentes.

Ademais, não se trata de prova obtida por meio ilícito, pois os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, nos exatos termos da legislação processual penal vigente. A legalidade da diligência é reforçada pela apreensão da droga e pelo laudo toxicológico que atestou a substância como benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

De mais a mais,
o
utro ponto a ser destacado é a natureza do delito imputado ao recorrente. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é classificado como crime permanente. Isso significa que sua consumação se protrai no tempo, ou seja, estende-se enquanto durar a conduta delitiva, notadamente a posse, guarda ou transporte de substância entorpecente sem autorização legal.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são pacíficas ao reconhecerem que a permanência da conduta autoriza o ingresso de agentes estatais em domicílios e veículos, independentemente de prévia autorização judicial, sempre que presente a fundada suspeita.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - BUSCA PESSOAL E VEICULAR - EXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A ABORDAGEM DO AGENTE - NULIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS - CREDIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DAS PENAS - EXAME EQUIVOCADO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - PENAS-BASE - REDUÇÃO - NECESSIDADE.
01. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas ao crime, justificada encontra-se a abordagem e a busca veicular e pessoal no suspeito, não havendo falar-se em ilicitude da prova derivada dessa ação.

02 .
Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, porquanto o acusado foi surpreendido na posse de entorpecente, não há falar-se em absolvição.
03. Ao testemunho de agentes policiais deve ser conferida a mesma credibilidade que ao depoimento de qualquer testemunha, ante a presunção de idoneidade moral de que gozam, salvo prova em contrário, apresentando-se suas palavras aptas à formação de um juízo de censurabilidade penal em desfavor do agente, sobretudo se a defesa não conseguiu demonstrar a imprestabilidade da prova colhida em juízo.

04 .
Tendo sido avaliada, equivocadamente, a circunstância judicial relacionada ao vetor "natureza" da droga, mister a redução das sanções básicas.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00050488620238130521, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2024)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA INTERNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA FEDERAL. BUSCA VEICULAR. LEGALIDADE. DROGAS E INSUMOS APREENDIDOS NO MESMO CONTEXTO DELITIVO. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO. NUMERAÇÃO RASPADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 19 DA LEI Nº 10.826/2003. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRANSCURSO DO TEMPO.
(...)

2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Os mesmos requisitos devem ser observados na busca veicular, sendo necessária, portanto, a existência de fundada suspeita, objetivamente verificável diante das circunstâncias do caso
concreto .

3. Para além do disposto no art. 244 do CPP, a averiguação ordinária de veículos está inserida dentre as atividades policiais rotineiras e, inclusive, é pressuposta pelo direito constitucional e administrativo
. Nessa linha, o art. 21 do CTB preconiza que compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições.
4. O extremo nervosismo demonstrado pelo motorista por ocasião de sua abordagem, aliado à incapacidade de responder perguntas simples quanto à origem e destino da carga existente no caminhão conduzido configuram suspeita suficiente para realização de busca veicular pelas autoridades. Caso concreto em que o réu transportava entorpecentes e, portanto, restava simultaneamente presente a flagrância delitiva.
5. O crime do art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11 .343/2006 tutela a saúde pública. Trata-se de delito comum, de modo que pode ser praticando por qualquer pessoa.
Cuida-se, ainda, de crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário.
(TRF-4 - ACR: 50176035720214047100 RS, Relator.: ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/04/2024, 7ª Turma)
.

Diante do exposto, não há qualquer ilegalidade na abordagem policial, tampouco nas provas produzidas. A diligência policial atendeu aos requisitos legais para busca pessoal e veicular e decorreu de fundada suspeita plenamente justificada pelas circunstâncias narradas. Além disso, o flagrante se deu em
contexto típico de crime permanente, o que reforça a legalidade da ação policial
,
raz
ões
pela
s
qua
is
, a preliminar suscitada não merece acolhimento.

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
arguida.

02. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

MÉRITO.

03. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pleiteia a absolvição da apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação
.

Entretanto, o requerimento defensivo não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada, conforme Laudo de Análise de Droga Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão. No que se refere à autoria, esta restou suficientemente evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais, os quais, em juízo e sob o crivo do contraditório, relataram de forma firme, coesa e convergente os fatos que culminaram na prisão em flagrante do apelante, que transportava mais de um quilo de entorpecente oculto no interior do veículo.

Tais declarações, aliadas aos demais elementos probatórios colhidos na fase investigativa e durante a instrução criminal, compõem um conjunto robusto e harmônico de provas, não se verificando qualquer indício de parcialidade ou desconformidade que desqualifique os relatos das testemunhas oficiais.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer a validade e suficiência dos depoimentos policiais para embasar decreto condenatório, especialmente quando prestados em juízo e corroborados por outras provas, como no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE.
PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.

1. O habeas corpus não se presta à revisão de matéria fático-probatória, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

2. A condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi firmada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais corroboram a versão narrada na denúncia.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório.

4. O pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas demanda reexame do acervo probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.

5. Não pode ser apreciada a segunda petição de agravo regimental, dirigida contra a mesma decisão já impugnada, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.

6. Agravo regimental de fls. 377-382 improvido. Agravo de fls. 383-388 não conhecido.

(AgRg no HC n. 928.101/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)
.

Dessa forma, diante do contexto probatório sólido já delineado,
nega-se provimento ao pedido
absolutório
, mantendo-se hígida a sentença condenatória.

04. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 2/3.

Subsidiariamente, postula a defesa pela redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que a majoração aplicada pelo juízo de origem se revela
excessiva
, não havendo respaldo para o acréscimo de
sete
anos além do limite estabelecido pelo art. 33 da Lei de Drogas.

Ainda, quanto à dosimetria, pugna pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo, ou seja, dois terços.

Vejamos, os fundamentos apresentados pelo juízo singular, quando da fixação da pena
-base
em razão da prática do crime de tráfico de drogas (ID
17048503
)
:

“
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, avaliando as circunstâncias judiciais

preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

A) Quanto à
natureza

do entorpecente apreendido, tem-se que pode causar

dependência psíquica, consoante informa a perícia (ID 92611169);

B) A
quantidade

das substâncias entorpecentes encontrada é elevada;

C) Quanto à
conduta social
do réu, não há nos autos elementos suficientes a sua

aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

D) Quanto à
personalidade
do agente não há nos autos elementos suficientes a sua

aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

E) Quanto à
culpabilidade
,
é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha

plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola

gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia,

objetiva livrar a juventude desse grave vício
;

F) Quanto aos
antecedentes
, em análise da certidão de ID 94268858 se verifica qu
e
contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com

trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada

se tem a valorar;

G)
Os motivos

do crime lhes
são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da

vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico,

adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida

em sociedade
;

H)
As circunstâncias
do crime são desfavoráveis tendo em vista a constatação de que

o acusado traficava drogas em sua própria residência, onde também residem duas

menores de idade
;

I) As
consequências
do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que ilícitos

desta natureza contribuem para o agravamento de grave problema de saúde pública,

causado pela dependência química
;

J) Não há
comportamento da vítima
a ser valorado.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a
pena-base
em
12 (doze) anos
de reclusão e

1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.
”.

No caso em exame, ao analisar
atentamente
os fundamentos utilizados pelo juízo de origem
n
a fixação da pena-base, verifico que,
neste
ponto, assiste razão
em parte
ao apelante.

Com efeito, respeitados os parâmetros adotados pelo juízo a quo, impende ressaltar que a dosimetria da pena deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, incumbindo ao magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, fixar a sanção penal em consonância com os postulados constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena
, além de atender ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a devida fundamentação das decisões judiciais.

No caso em análise, verifica-se que
duas circunstâncias judiciais
foram corretamente valoradas de forma negativa pelo juízo sentenciante, com base em elementos concretos extraídos dos autos: a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime.

A
culpabilidade
foi acertadamente valorada negativamente, diante da gravidade do juízo de reprovação social da conduta do apelante, o qual demonstrou plena consciência da nocividade das substâncias entorpecentes que transportava, sabedor dos impactos que tais substâncias causam à saúde pública e à juventude local, conforme destacado na sentença.

As
circunstâncias do crime
também merecem valoração negativa, tendo em vista que o tráfico era praticado no interior da residência do agente, local onde residem duas menores de idade. Tal conduta demonstra o elevado grau de reprovabilidade social do comportamento, por expor diretamente crianças ao ambiente de criminalidade e ao risco à sua integridade e formação moral.

Além disso, a
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida —
1,046 kg (um quilograma e quarenta e seis miligramas) de
benzoilmetilcognomina, vulgarmente conhecida por “
cocaína
”
—, por si só, justificam a exasperação da pena-base. A
“
cocaína
”
é uma das substâncias entorpecentes de maior poder deletério, altamente viciante e de relevante impacto na esfera da saúde pública e da criminalidade urbana. Ademais, a
elevada quantidade apreendida reforça a periculosidade social da conduta e o potencial de difusão do entorpecente na comunidade.

Por outro lado,
afasto a valoração negativa dos motivos do crime
, pois o fundamento utilizado na sentença é genérico e não se apoia em elementos concretos dos autos. A simples menção de que o tráfico visa à arregimentação de usuários para consumo cotidiano de entorpecentes constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal, não se prestando, portanto, à exasperação da pena.

Diante desse cenário
, considerando o disposto no
art. 59, do CP e no art. 42, da Lei n. 11.343/06
,

observando, ainda, o princípio do
non reformatio in pejus
e
com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis acima indicadas — culpabilidade e circunstâncias do crime — e considerando a expressiva quantidade e natureza da substância apreendida,
aplico
a pena-base
acima do mínimo legal, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial desfavorável
conforme decide o Superior Tribunal de Justiça
, fixando-a
em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, além de
793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário do dia-multa conforme fixado na sentença.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena na fase intermediária em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
e mais o pagamento de
79
3 (
setecentos e noventa e três
) dias-multa
.

Por fim, na etapa derradeira, ausentes causas de aumento de pena, mantenho o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 (tráfico privilegiado) efetuado pelo sentenciante, considerando, ainda, que o apelante preenche integralmente os requisitos do referido dispositivo legal.

Porém, entendo que o pedido apresentado pela defesa, que, postula a imposição da fração máxima de
2/3 (dois terços)
, prevista em caso de reconhecimento do tráfico privilegiado,

não
deve ser acolhida e aplicada no caso em comento,
pelo que deve ser mantida
a fração imposta pelo juízo de primeiro
grau
, neste caso
,

1/6 (um sexto)
,

uma vez qu
e, o apelante foi preso em flagrante delito
por policiais rodoviários federais
, transportando em seu veículo
substância
entorpecente, na condição de
“mula”
do tráfico de drogas
, o que, de acordo com a jurisprudência do C.STJ, permite a fixação da fração mínima prevista no art.
33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAMINHONEIRO QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO, TRANSPORTANDO DROGA
. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS
INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÍNIMA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO E DA NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) seja de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria
indicativo
de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou de que integrava organização criminosa. 3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da quantidade de droga apreendida, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. Precedentes.
4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição na fração mínima, com a manutenção de regime prisional inicialmente fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, especialmente se considerado que ficou demonstrado nos autos que o paciente foi contratado para transportar a droga em veículo, entre cidades, o que caracteriza da função de mula do tráfico.
Ademais, o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida voltada ao ilícito.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 912.268/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

Por todos esses motivos,
mantida a fração de
1/6
(um sexto)
,
aplicada pelo juízo
a quo
em razão da causa especial de diminuição de
pena que trata do tráfico privilegiado,
redimensiono a pena imposta ao apelante
Jean dos Santos Sefarim
, fixando-a definitivamente em
0
6
(seis)
anos,
0
7
(sete)
meses e 11
(onze)
dias
de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial

fechado
, nos termos dispostos no
art. 33, §2°, “a” e §3°
,
ambos do CP,
pois, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis
e mais o pagamento de
660
(seiscentos e sessenta)
dias-multa
.

Registro, por oportuno, a manifestação da jurisprudência acerca da necessidade de se impor no caso concreto, a
aplicação mais gravoso
para o cumprimento da pena:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

GRANDE QUANTIDADE DA DROGA E MODUS OPERANDI.

GRAVIDADE CONCRETA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. O modus operandi da empreitada criminosa demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

No caso, a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do semiaberto, deve ser mantido o regime inicial fechado, ante a existência de circunstâncias judiciais negativas somadas à quantidade da droga apreendida (1.031,850kg de maconha).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.).

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser
inviável
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito,
pois não preenchidos dos requisitos legais
, bem como, a suspensão condicional do processo,
ex vi
do art. 77, do CP.

0
4
.
PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE DO APELANTE

A defesa do apelante, postulou ao final das razões recursais, que o recorrente seja mantido em liberdade até o
trânsito
em julgado do recurso, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

O pedido mostra-se ineficaz, uma vez que, conforme consta expressamente na sentença condenatória
(ID 17048512, p.328)
, o Juízo de origem negou ao acusado o direito de apelar em liberdade, mantendo a sua prisão cautelar por entender presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória.

05. DO PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA

Por fim, a defesa do apelante requer a realização da detração da pena, conforme determina o art. 387, §2°, do CPP.

No tocante ao pedido de reconhecimento da detração penal, à luz do disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, entendo que não cabe sua apreciação nesta instância, haja vista que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, conforme previsão expressa do art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante
Jean dos Santos Sefarim
, fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão

e mais

o pagamento de
660
(
seiscentos e sessenta
) dias-multa
, a ser cumprida em
regime
inicia
l

fechado
,
nos
exatos
termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025